Tribunal: TJDFT
Processo: 0744549-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA ESCRITA. ART. 1.013, § 3o, INC. I, DO CPC. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. A ação - Ação monitória visando à cobrança de valor devido por serviços advocatícios prestados entre junho de 2023 e setembro de 2024.
2. Decisão anterior - A sentença extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade da empresa requerida para figurar no polo passivo.
II. Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a empresa requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação e, em caso positivo, a aplicabilidade dos princípios da teoria da aparência e da primazia da realidade; (ii) verificar se há prova escrita suficiente para vincular a empresa à obrigação de pagamento.
III. Razões de decidir
4. A empresa que, embora não signatária formal do contrato, se beneficia diretamente dos serviços e participa da relação jurídica, pode ser responsabilizada com base na teoria da aparência. Sentença reformada. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A prova escrita hábil para instruir a ação monitória é aquela que, embora não esteja sujeita a requisitos formais específicos segundo o CPC/2015, constitui início de prova documental idônea, capaz de demonstrar sua autenticidade e revelar obrigação certa, líquida e exigível, gerando verossimilhança quanto à existência do direito de crédito alegado pelo autor contra o réu. Pedido julgado procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida. Com fundamento no art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC, julgado procedente o pedido formulado na inicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, VI; 1.013, § 3o, I; 700; CC, art. 389, parágrafo único; art. 406, § 1o; Lei no 14.905/2024; Resolução CMN no 5.171/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 04.06.2013; TJDFT, Acórdão 1384459, 0718511-90.2020.8.07.0015, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 04.11.2021, DJe 25.11.2021.